Tribunal: TJMT
Processo: 1043917-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043917-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), RAFAELA DE OLIVEIRA ESTEVAO SAIJO - CPF: 703.653.251-39 (AGRAVADO), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), VIVENTI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 13.487.130/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MATERCLIN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.026.045/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitaram exceção de
pré
-executividade sob fundamento de preclusão e coisa julgada quanto à ilegitimidade ativa, bem como determinaram o processamento de incidente para inclusão de empresas em suposto grupo econômico no polo passivo, com a devida citação para manifestação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade ativa pode ser suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade após o trânsito em julgado da ação monitória; (
ii
) saber se a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo observou o procedimento legal previsto para desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A ausência de oposição de embargos monitórios ensejou a constituição de título executivo judicial, com trânsito em julgado, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão de matérias dedutíveis na fase de conhecimento, inclusive aquelas de ordem pública, nos termos do art. 508 do CPC.

4. A exceção de
pré
-executividade não se presta à rediscussão de
questões já acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

5. A determinação de inclusão de empresas no polo passivo não implicou constrição imediata, mas tão somente o regular processamento do incidente, com citação das pessoas jurídicas para exercício do contraditório, em estrita observância aos
arts
. 134 e 135 do CPC.

6. A existência de indícios de confusão patrimonial, já reconhecida em precedente envolvendo as mesmas empresas, legitima a instauração do incidente, não havendo nulidade no procedimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em sede de exceção de
pré
-executividade, de matéria que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, ainda que de ordem pública.

2. É legítima a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, com a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 134, 135, 507, 508, 701, §2º, 702.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.129821-1/001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
., contra as decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000433-58.2024.8.11.0003 que, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade (id.204389407), sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade ativa estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, uma vez que a Agravante não interpôs Embargos Monitórios no prazo legal durante a fase de conhecimento e acolheu Embargos de Declaração (id.213946362), com efeitos infringentes, para deferir o processamento do pedido de reconhecimento de grupo econômico, determinando a inclusão no polo passivo das empresas VIVENTI PARTICIPAÇÕES S.A. e MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como a citação destas para exercício do contraditório (art. 135 do CPC).

Em suas razões recursais (id.334770877), a agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da agravada, afirmando que o crédito executado é titulado pela pessoa jurídica Clínica Rafaela Estevão LTDA., e não pela pessoa física da agravada. Aduz que, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade não se sujeita à preclusão e pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença.

Alega irregularidade na inclusão do grupo econômico argumentado que a inclusão das empresas VIVENTI e MATERCLIN HOLDING no polo passivo ocorreu de forma automática e sem a observância do rito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC, inexistindo prova de abuso ou confusão patrimonial.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma das decisões para extinguir a execução ou excluir as empresas coligadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.339208383).

A agravada apresentou
c
ontrarrazões (
id.
345598879), arguindo preliminar de não conhecimento parcial (coisa julgada). No mérito, defendeu a legitimidade da sócia única da sociedade unipessoal e destacou que este Tribunal, no AI n.º 1028789-38.2025.8.11.0000, já reconheceu a existência do referido grupo econômico entre as mesmas empresas, caracterizando o acerto da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
d
e Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente comprovado (
id.
337229357). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

Da Preliminar
d
e Ilegitimidade Ativa
e

d
a Eficácia Preclusiva
d
a
C
oisa
J
ulgada

A
a
gravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, alegando que a
exe
quente/
a
gravada não detém legitimidade ativa, pois as notas fiscais foram emitidas por sua empresa
,
pessoa jurídica.

Sem razão a
ag
ravante.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a Ação Monitória foi ajuizada em janeiro de 2024. A
a
gravante foi regularmente citada e, contudo, quedou-se inerte, não apresentando Embargos Monitórios (art. 702 do CPC). Tal omissão resultou na constituição de pleno direito do título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC), com o trânsito em julgado certificado em 05/09/2024
(id.168
048091 – origem)
.

Embora a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, ela não é imune aos efeitos da coisa julgada material. Conforme o art. 508 do CPC
,
transitada em julgado a decisão de mérito, reputar-se-ão repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto.

Nes
t
e sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a Exceção de
Pré
-Executividade não pode ser utilizada para rediscutir questões que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, sob pena de eternização do litígio e violação à segurança jurídica.
Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MATÉRIA PREVIAMENTE JULGADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO. -
Nos termos do art. 507 do CPC, "é vedado à
parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

- As matérias já definitivamente julgadas não podem mais ser submetidas à análise do Poder Judiciário, ainda que suscitadas mediante novos argumentos, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada e do princípio do dedutível e do deduzido, consagrado no art. 508 do CPC.

- Demonstrado que as teses de ilegitimidade passiva e de prescrição do crédito tributário já foram definitivamente julgadas em sede de exceção de
pré
-executividade, deve ser mantida a sentença que julgou extintos os presentes embargos à execução, por ofensa à coisa julgada, na forma do art. 485, V, do CPC. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.129821
-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda
Athias ,
6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2026, publicação da súmula em 20/03/2026)
(destaquei)

Portanto, correta a decisão de
id.
204389407 ao reconhecer a preclusão da matéria.

Da i nclusão d as e mpresas n o p olo p
assivo (Grupo Econômico)

Quanto à decisão de
id.
213946362, que determinou a inclusão das empresas VIVENTI PARTICIPAÇÕES S.A. e MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA., verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto e prudência.

Diferente do que alega a
a
gravante, o magistrado não efetuou constrição imediata, mas sim determinou o processamento do incidente, ordenando a citação das empresas para que, no prazo de 15 dias (art. 135 do CPC), apresentem defesa.

O procedimento adotado respeita rigorosamente o contraditório e a ampla defesa. A inclusão de empresas do mesmo grupo econômico pode ser requerida incidentalmente no cumprimento de sentença (art. 134 do CPC). Ademais, este Tribunal de Justiça, no julgamento do AI nº 1028789-38.2025.8.11.0000, já reconheceu indícios de confusão patrimonial envolvendo as mesmas empresas ora citadas, o que reforça a necessidade de processamento do incidente na origem.

Portanto, não há nulidade a ser declarada, uma vez que o direito de defesa das empresas incluídas está preservado pela citação determinada pelo juiz singular.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalteradas
as decisões agravadas de
ids.
204389407 e 213946362.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026